Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-51.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ADPF 615 DO STF. CABIMENTO DE SIMPLES PETIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial e determinou o prosseguimento da execução para pagamento de requisição de pequeno valor (RPV) referente à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE).
2. Nas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão sob o argumento de que o título é inexigível, fundamentando o pedido no reconhecimento da constitucionalidade do art. 20, inciso I, da Lei Distrital no 5.105/2013 e do art. 21, § 3o, inciso I, da Lei Distrital no 4.075/2007 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nos autos da ADI 2017.00.2.021004-9.
3. O fato relevante. Inicialmente, esta Turma Recursal proferiu acórdão que não proveu o agravo de instrumento. Contudo, o andamento do presente recurso foi suspenso em razão de decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615. Com o julgamento definitivo dessa ADPF, torna-se imprescindível a revisão do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal, a fim de alinhá-lo ao entendimento estabelecido pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão é se a Fazenda Pública pode alegar a inconstitucionalidade e inexigibilidade de decisão do Juizado Especial por simples petição ou exceção de pré-executividade durante o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na ADPF 615, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante: “A inconstitucionalidade de decisão de Juizado Especial transitada em julgado, por contrariedade a pronunciamento superveniente do Tribunal local em sede de representação de inconstitucionalidade, pode ser arguida por simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória”.
6. A Suprema Corte determinou aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial apresentadas em juízo por simples petição, devendo aplicar solução compatível com a declaração de constitucionalidade, em controle abstrato e concentrado, proferida nos termos da legislação local.
7. Assim, constata-se que a decisão agravada, ao recusar a arguição de inexigibilidade do título deduzida por meio de exceção de pré-executividade /simples petição nos próprios autos, encontra-se em dissonância com o precedente vinculante proferido pelo STF, impondo-se a sua cassação para que o Juízo de origem analise o mérito da impugnação apresentada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem aprecie as alegações de inexequibilidade do título judicial veiculadas por exceção de pré-executividade ou mediante simples petição, em estrita observância à tese e aos parâmetros temporais fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 615.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95).
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615 e STF, Ag.Reg.no RE 1.287.126,Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 31/03/2023, DJe 03/04/2023.